Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-18.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. DIREITO CIVIL. POSTAGEM DE VÍDEO DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA EM GRUPO DE WHATSAPP. POSTERIOR VINCULAÇÃO DO VÍDEO À PRÁTICA DE CRIME. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM DO RECORRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00, a ser atualizado pela taxa SELIC desde a data do evento (01/08/2023 – Súmula 54, do STJ e art. 406, § 1o, do Código Civil)”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que presta serviços para a CAESB e que no dia 01 de agosto de 2023 cumpriu ordens de serviço na quadra 29 do Setor Tradicional em Brazlândia, durante o dia inteiro. Narra que tomou conhecimento através das redes sociais sobre um post publicado em que apareciam duas pessoas que supostamente se passavam por funcionários da CAESB para efetuarem golpes ou roubos a residências e, ao verificar as imagens, descobriu que era ele juntamente com seu companheiro de serviço. Acrescenta que as imagens eram provenientes da câmera de segurança na residência da requerida, tendo registrado boletim de ocorrência. Em contestação, a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que o próprio autor informou em sede policial não saber quem postou as ofensas.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 74347011). Contrarrazões apresentadas (ID no 74347035).
4. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de julgamento extra petita, uma vez que a parte recorrida requereu indenização por prática, pela recorrente, de calúnia e injúria, porém a sentença condenou a recorrente por uso indevido de imagem do autor. No mérito, argumenta que o recorrido não conseguiu comprovar, por meio de provas documentais ou testemunhais, que a recorrente foi a responsável pela divulgação de sua foto em redes sociais. Assevera que sua única conduta foi informar ao grupo do condomínio sobre a visita dos prestadores de serviço da CAESB, tendo compartilhado a foto apenas para comunicar a presença de trabalhadores na quadra e quem eram eles.
5. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA: Inexiste julgamento extra petita quando o juiz decide a matéria posta a exame, no caso, a reparação por danos morais, embora por fundamentação diversa daquela sustentada pelo recorrido.
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza paritária, devendo a demanda ser analisada sob a égide do Código Civil.
7. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar. É caracterizado como ato ilícito o abuso do direito.
8. No caso em tela, verifica-se que foi vinculada à imagem do recorrido a notícia de que “ladrões estão se passando por funcionário da CAESB para entrarem nas casas e assaltarem. Dizem que estão caçando vazamento ou algo do tipo!” (ID no 74346856). A testemunha Cleverson declarou que foi abordado pela Polícia Militar perguntando se ele conhecia as pessoas da CAESB que estavam em um vídeo, pois havia a notícia de pessoas se passando por funcionários da CAESB para roubar casas, ocasião em que a testemunha reconheceu o recorrido no vídeo. Por fim, a própria recorrente admite ter postado o vídeo no grupo de moradores, sob o argumento de que estaria avisando que a CAESB estava na região.
9. Logo, além de estar comprovado, é incontroverso que o vídeo veiculado à falsa notícia teve origem na câmera de segurança da residência da recorrente, tendo esta assumido que o postou em grupo de whatsapp. Neste ponto, registre-se que não havia necessidade de a recorrente anexar o vídeo ao aviso para os moradores, sendo suficiente um simples aviso por escrito. Note-se que a postagem de um vídeo da câmera de segurança parece mais um alerta do que um simples aviso. Em que pese ser de interesse público a divulgação de imagens das pessoas responsáveis quando há ocorrência de crimes, este não é o caso dos autos, pois a recorrente divulgou a imagem do recorrido de forma arbitrária e desnecessária.
10. Ressalte-se que o direito à imagem foi elevado à categoria de direito fundamental pelos incisos V e X do art. 5o da Constituição da República e sua violação tem como consequência a reparação dos danos materiais e morais ocasionados. O direito à imagem é substancialmente autônomo em relação a outros direitos da personalidade, tais como o nome, a honra e a intimidade. Isso significa que a imagem é protegida independentemente de qualquer outro direito fundamental, de sorte que sua profanação tem sempre como consectário a ocorrência de prejuízo reparável, seja moral ou material. O Código Civil reitera a proteção à imagem como direito da personalidade, consoante estabelecem o artigo 11 e seguintes.
11. Havendo violação a direito de personalidade da pessoa, resta configurada a responsabilidade civil, remanescendo o dever de indenizar. Ressalte-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a imagem, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos.
12. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
13. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.